Tribunal: TJSP
Processo: 1031235-95.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
COBRANÇA. Multa rescisória. Locação de equipamentos e prestação de serviços de instalação, remoção e manutenção. Alegação de que os contratos foram celebrados por prazo determinado. Fixação do prazo mínimo de permanência não comprovada. Penalidade inexigível. Sentença confirmada.
RECURSO NÃO PROVIDO.